Tribunal: TJPA
Processo: 0801431-91.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801431-91.2025.8.14.0067

APELANTE: FRANCISCO DE SOUSA MORAES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTO FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CONTRATOS DISTINTOS. RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS. FACULDADE DE CUMULAÇÃO. PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, ao fundamento de fracionamento indevido de demandas e indícios de litigância abusiva, em razão do ajuizamento de quatro ações simultâneas relativas a contratos distintos, pleiteando o autor a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, cada uma referente a contrato distinto, caracteriza fracionamento indevido da pretensão e litigância predatória aptos a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cada contrato bancário impugnado constitui relação jurídica autônoma, fundada em fatos próprios, com necessidade de análise probatória individualizada quanto à contratação, valores e descontos realizados.

4.

A existência de demandas paralelas contra o mesmo réu não implica identidade de causa de pedir ou de pedidos, nem autoriza presumir abuso do direito de ação.

5.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade da parte autora, não se convertendo em obrigação de reunir pretensões distintas em uma única demanda.

6.

O reconhecimento de litigância predatória exige demonstração concreta de má-fé processual, não sendo suficiente a mera multiplicidade de ações semelhantes.

7.

A extinção do processo com base em presunções genéricas viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da primazia do julgamento do mérito.

8.

A extinção sem resolução do mérito é medida excepcional e não se justifica quando a parte deduz pretensão individualizada fundada em relação jurídica autônoma.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta a caracterização de litigância predatória quando as ações tratam de contratos distintos e privilegia o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ações distintas contra a mesma instituição financeira não caracteriza fracionamento indevido ou litigância predatória quando cada demanda se refere a contrato autônomo com causa de pedir própria.

2.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade da parte, não sendo obrigatória a reunião de pretensões decorrentes de relações jurídicas distintas.

3.

A extinção do processo por ausência de interesse processual exige demonstração concreta de abuso do direito de ação, sendo vedada a adoção de presunções genéricas que restrinjam o acesso à justiça.

4.

A primazia do julgamento do mérito impede a extinção prematura do processo quando há pretensão individualizada apta à apreciação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 327 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800743-79.2024.8.14.0095, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de apelação cível
interposta por
FRANCISCO DE SOUSA MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

A decisão recorrida, lançada sob o id 32718921, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de ausência de interesse processual, em razão do fracionamento indevido de demandas e indícios de litigância abusiva, consignando o magistrado que o autor ajuizou quatro ações simultâneas contra a mesma instituição financeira, discutindo contratos distintos que poderiam ser reunidos em uma única demanda.

Em suas razões recursais, constantes do id 32718922, o apelante sustenta, em síntese, que (i) faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) é pessoa idosa e hipossuficiente, vítima de descontos decorrentes de contrato não reconhecido; (iii) cada contrato configura relação jurídica autônoma, inexistindo fracionamento indevido; (iv) a cumulação de pedidos constitui faculdade do autor, não obrigação; e (v) a extinção prematura viola o acesso à justiça e a primazia do julgamento do mérito, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para cassação da sentença e regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BRADESCO S.A., sob o id 32718930, nas quais sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando a existência de fragmentação simultânea de demandas contra a mesma instituição financeira, bem como a inexistência de interesse processual, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2. Mérito

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de suposto fracionamento indevido de demandas e caracterização de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações pela parte autora contra a mesma instituição financeira.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem consignou que o autor ajuizou quatro ações simultâneas em face do BANCO BRADESCO S.A., todas discutindo contratos distintos, mas com pedidos semelhantes de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, concluindo que as pretensões deveriam ser reunidas em uma única demanda, motivo pelo qual extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender ausente o interesse processual.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, entendo que a decisão merece reforma.

Observa-se que a presente demanda tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de contrato bancário específico, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, pessoa idosa e hipossuficiente, que afirma não ter contratado a operação financeira impugnada.

Ainda que a parte autora tenha ajuizado outras demandas em face do BANCO BRADESCO S.A., tal circunstância, por si só, não autoriza a conclusão de que houve fracionamento artificial de uma única pretensão.

Com efeito, cada contrato ou cobrança questionada configura relação jurídica autônoma, fundada em fatos próprios e sujeita à apreciação probatória individualizada. As datas de contratação, valores envolvidos, taxas aplicadas, bem como a própria existência ou não da contratação, constituem elementos fáticos independentes, cuja análise exige apreciação individualizada, não sendo possível presumir identidade de causa de pedir entre demandas distintas.

Nessa perspectiva, a existência de demandas paralelas não implica, automaticamente, identidade de causa de pedir ou de pedidos, tampouco caracteriza abuso do direito de ação.

Importa destacar que o ordenamento jurídico admite a cumulação de pedidos, nos termos do art. 327 do Código de Processo Civil, contudo tal faculdade não se converte em obrigação. Assim, a opção da parte autora por ajuizar demandas autônomas para discutir contratos distintos não configura irregularidade processual, tampouco pode ser interpretada como litigância predatória.

Embora seja legítima a preocupação do Poder Judiciário em coibir práticas abusivas e litigância predatória, o reconhecimento dessa situação exige demonstração concreta do abuso do direito de ação, o que não se verifica no caso dos autos. A sentença recorrida baseou-se em presunções genéricas, decorrentes apenas da existência de múltiplas demandas semelhantes, sem apontar elementos objetivos que evidenciem má-fé processual da parte autora.

Tal providência viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da primazia do julgamento do mérito, previstos, respectivamente, no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bem como nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar que a extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida excepcional, que somente se justifica quando inequivocamente demonstrada a ausência de interesse processual, o que não ocorre quando a parte deduz pretensão individualizada fundada em relação jurídica autônoma.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se orientado no sentido de que o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira não caracteriza, por si só, litigância predatória, sobretudo quando cada demanda se refere a contrato distinto e apresenta causa de pedir própria, entendimento que privilegia o acesso à justiça e a primazia do julgamento do mérito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Dessa forma, a extinção do processo impediu o regular desenvolvimento da instrução e a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos alegados, circunstância que recomenda a desconstituição da sentença.

3. Dispositivo

Diante do exposto
, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da Vara de Única de Mocajuba, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026